Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. APURAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL. PERSEGUIÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Discute-se a respeito de eventual prática de ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável decorrente de possível abuso de direito no oferecimento de notícia-crime contra o autor a respeito de infração penal que teria cometido em desfavor da ré, que ensejou a fixação de medidas protetivas de urgência, sendo o correspondente inquérito policial, contudo, arquivado pela ausência de justa causa por insuficiência de provas, sendo as referidas medidas revogadas nessa mesma oportunidade.
2. A representação, requerimento ou notícia-crime para instauração de inquéritos policiais (CPP, art. 5o, II, e §§ 3o e 5o) e procedimentos acautelatórios com base na “Lei Maria da Penha” (Lei no 11.340/2006, art. 12, III e § 1o, c/c art. 19) constituem exercício regular de direito, sobretudo, da hipotética vítima, de modo que, em regra, não traduzem ato ilícito (CC, art. 188, I) a ensejar dever de indenizar (CC, art. 186 c/c art. 927), ainda que posteriormente venha a ser determinado o arquivamento do procedimento, salvo comprovada má-fé da comunicante.
3. Na hipótese, os elementos de provas produzidos pelas partes, especialmente, em audiência de instrução e julgamento apontam que a aludida vítima (ré) de perturbação da tranquilidade – perseguição – violência doméstica – tinha justo motivo para comunicar a conduta do indicado ofensor (autor) à autoridade policial para fins de adequada apuração, requerendo providências a título de medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato, que foram concedidas, ainda que por fim não tenha sobrevindo elementos probatórios capazes de permitir o início de uma ação penal.
4. Para os fins colimados na vertente causa cível, a despeito da ausência de verificação minuciosa dos fatos narrados pela apelada no registro do boletim de ocorrência em questão, restou demonstrado a presença de indícios da alegada perturbação/perseguição após término de relacionamento íntimo, sobretudo, por testemunha que atestou que o autor amedrontou a ré, seguindo-a ao se dirigir para o estacionamento da academia que ela frequentava, na qual ele também se matriculou dias antes, sendo o boletim de ocorrência registrado momentos depois, circunstâncias que, conjugadas com os demais elementos de provas produzidos, revelam suficientemente a existência de justo motivo para comunicação.
5. Dessa forma, embora a instauração do inquérito policial possa ter causado constrangimento ao autor, não é possível concluir que a conduta da comunicante/vítima se revestiu de dolo, temeridade ou má-fé, ou seja, que a ré procedeu maliciosamente com exclusiva intenção de prejudicá-lo ou apresentou comunicação absolutamente infundada, de sorte que agiu no exercício regular de direito, não extrapolando seus limites, o que descaracteriza o aventado ato ilícito e afasta a ocorrência de dano moral, nos termos do art. 188, I, do CPC.
6. Apelação desprovida.